Tribunal: TJSP
Processo: 1001643-20.2023.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE FALSA CENTRAL. PORTABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Oferta falsa de portabilidade de empréstimo pessoal. Sentença de improcedência dos pedidos declaratório e indenizatório. Insurgência recursal do autor pretendendo a

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE FALSA CENTRAL. PORTABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Oferta falsa de portabilidade de empréstimo pessoal. Sentença de improcedência dos pedidos declaratório e indenizatório. Insurgência recursal do autor pretendendo a inversão do julgado em virtude da fraude praticada no ambiente virtual do banco réu, por meio de seu correspondente bancário.
2. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. Mantida. Autor não agiu com diligência mínima ao seguir orientações dos golpistas, viabilizando a fraude consistente na portabilidade de seu benefício previdenciário, seguida de contratação do empréstimo pessoal e pagamento de boleto a terceiro fraudador no valor correspondente. Contratação digital validada pelo autor por meio de selfie e envio de documento pessoal. Ausentes indícios do vazamento de informações ou da atuação do correspondente em parceria com a instituição bancária ré. Responsabilidade civil objetiva do réu afastada pela culpa exclusiva da vítima (CDC/90, art. 14, §3o, inc. II). Sentença mantida.
3. RECURSO DESPROVIDO.